Tribunal: STF
Processo: Pet 14573
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão da decisão por mim proferida na Pet 13.015, na qual foi declarada a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente (Alberto Yossef), no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Aduz o requerente que:  



    “Em 15/07/2025, Vossa Excelência proferiu decisão nos autos da Pet nº 13.015/DF, deferindo o pedido apresentado pelo Sr. Alberto Youssef, com o seguinte dispositivo (DOC. Nº 02):



    (...)



    Reconheceu-se a suspeição do juízo e da força-tarefa na condução dos atos praticados no bojo da Operação Lava Jato em desfavor do então peticionante, declarando a nulidade absoluta das ações praticadas em desfavor deste. 



    Nesse sentido, conforme será evidenciado, o ora Peticionante está submetido a uma substancial identidade fática e processual de Alberto Youssef, razão pela qual deve ser estendido os efeitos da decisão supra. 



    No caso em tela, o sr. Raphael foi denunciado juntamente com Alberto Youssef e outros 5 corréus na ação penal nº 5025699-17.2014.4.04.7000, subscrita pela Força-Tarefa da Lava Jato, que se refere a uma das primeiras denúncias de deflagração da operação, distribuída ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, imputando-lhe a suposta prática dos delitos tipificados no art. 2º da Lei nº 12.850/13, arts. 16 e 22, caput e §único, da Lei nº 7.492/86. 



    Como é de conhecimento, a investigação se iniciou com a apuração da conduta de Carlos Habib Chater, o que posteriormente foi estendido para o Alberto Youssef a partir de comunicações telefônicas interceptadas. O procedimento referente ao Sr. Raphael se insere nesse núcleo de persecução, como demonstra a própria exordial acusatória (DOC. Nº 03):



    (...)



    Aduz a denúncia que os denunciados teriam constituído e integraram organização criminosa de 2012 a março de 2014, fazendo operar instituição financeira informal, sem a devida autorização do Banco Central do Brasil, ao comandar e realizar operações ilegais no mercado paralelo de câmbio, com o objetivo de promover evasão de divisas do Brasil. 



    Em suma, sustenta a hipótese acusatória que o Sr. Raphael funcionava como um dos “testa-de-ferro” de Alberto Youssef, fornecendo o seu nome e de duas empresas para que fossem realizadas operações financeiras (DOC. Nº 03):



    (...)



    Nesse cenário, verifica-se que a denúncia do MPF entrelaça a situação fática e jurídica do Peticionante e de Alberto Youssef, de modo que toda a acusação gira em torno de um suposto vínculo/associação entre os dois acusados, tendo o Sr. Raphael um papel subsidiário às condutas do corréu beneficiado. Desse modo, sendo ambos incluídos no mesmo núcleo de atuação, as condutas do Sr. Raphael dependeriam daquelas praticadas por Alberto. 



    Tem-se que a inclusão do Peticionante na mencionada ação penal somente ocorreu em razão do vínculo fático existente com Alberto Youssef, de modo que todas as nulidades que maculam a tramitação da persecução penal em relação a este devem ser estendidas ao Sr. Raphael, pois evidente a identidade fática e jurídica entre eles. 



    O reconhecimento de aplicação dos efeitos determinados na Pet nº 13.015/DF deve, por consequência lógica, recair também em benefício do Peticionante, nos autos nº 5025699- 17.2014.4.04.7000, ante a idêntica situação processual de ambos. 



    Sendo declarada a nulidade de todos os atos praticados em desfavor de Alberto Youssef no âmbito da Operação Lava Jato, em razão da constatação do concluído da autoridade judicial e ministerial em seu desfavor, ainda que na fase pré-processual, não há razão para que esse reconhecimento não atinja os autos sobreditos, haja vista que toda a sua tramitação decorreu exatamente dessas diligências anuladas. 



    Ora, se, em tese, o Sr. Raphael era apontado como “laranja” de Alberto Youssef, uma vez que restou reconhecida a nulidade dos atos em seu desfavor, é certo de que esses efeitos devem se estender ao Peticionante, na medida em que se trata das mesmas imputações, não sendo possível separar as ações de ambos.”



    Ao final, pleiteia o seguinte:  



    “pela idêntica situação processual e correspondência fática com o corréu Alberto Youssef, requer-se seja deferida a extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Pet. nº 13.015/DF para os autos nº 5025699-17.2014.4.04.7000, reconhecendo-se a imprestabilidade dos elementos informativos produzidos em seu desfavor, com a declaração de nulidade dos atos processuais nele fundamentados. ”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pretendido reconhecimento da nulidade em favor do requerente demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos examinados por esta Suprema Corte no referido paradigma — Pet 13.015.



    Conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento o fato de que responde a imputações penais por ter sido denunciado como integrante do “núcleo” liderado por Alberto Youssef, na posição de “laranja”, devendo ser reconhecida a “nulidade por derivação”.



    No entanto, nos termos da decisão proferida na Pet nº 13.015/DF, entendeu-se comprovada a atuação conjunta e coordenada entre magistrado e Ministério Público em detrimento do direito de defesa e do devido processo legal de Alberto Youssef a partir da escuta ilegal na cela, dos diálogos revelados pela Operação Spoofing, bem como da necessidade de renúncia ao direito de defesa com condicionante para a celebração de acordo de colaboração.



    Assim, em que pese o fato de o ora Requerente ser corréu de Alberto Youssef, as situações fático-jurídicas são diversas, sendo certo que as razões que lastrearam a decisão cuja extensão se busca são de ordem estritamente pessoal e subjetiva e que não se estendem, por isso mesmo, ao Requerente.



    Desse modo, no presente feito a causa da querela reside em situação fática e em elementos subjetivos estranhos aos examinados no precedente invocado, em razão das questões mencionadas acima, o que demonstra a inequívoca ausência de aderência estrita e dos requisitos do art. 580 do CPP.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede, sem prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente